Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737475-42.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE DESPACHO Intime-se o apelado para se manifestar sobre a proposta de conciliação e sobre os documentos anexados no prazo de quinze (15) dias, conforme determinam os arts. 436 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil (id 44570436 a 44570443). Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator